Tribunal: TJDFT
Processo: 0745151-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745151-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINHO BERNARDES NETO AGRAVADO: UBIRATAN BATISTA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARTINHO BERNARDES NETO contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença (Proc. n. 0710672-38.2020.8.07.0007) ajuizado em desfavor de UBIRATAN BATISTA DA SILVA, ante a não localização de bens passíveis de penhora, e com base no inciso III do art. 921 do CPC, suspendeu o curso do processo de execução e, também, do respectivo prazo prescricional por 1 ano. Este é o inteiro teor da decisão recorrida (ID 213592280 dos autos originários), confira-se: Nada há a prover em relação ao requerimento formulado no petitório de ID 212579424, seja porque a restrição de circulação já lançada pela Secretaria deste Juízo (ID 174559023) engloba também a restrição de transferência do veículo em questão, seja porque não houve a efetiva penhora do bem, uma vez que as diligências de ID ns. 184009885, 194281295, 201483292 e 210750760 restaram infrutíferas, sendo, portanto, inócua a pretendida intimação do executado, especialmente por edital. Ante a realidade do presente processo, considerando-se em especial as múltiplas diligências já empreendidas no longo tempo de tramitação processual, é possível concluir, com segurança, pela inexistência de bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, razão por que, por determinação legal, impõe-se a suspensão imediata do presente feito, ex vi do disposto no art. 921, III, CPC. Ante o exposto, com fundamento no §1o e no inciso III do artigo 921 do CPC, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura eletrônica da presente decisão, durante o qual fica suspensa a prescrição. Nos termos do disposto nos §§2o e 4o do artigo 921 do CPC, uma vez decorrido o prazo de 1 (um) ano, a contar da data da suspensão ora determinada , sem que seja(m) localizado(s) o(a)(s) executado(a)(s) ou encontrados bens penhoráveis, deverá a Secretaria promover o imediato arquivamento provisório do feito, a partir de quando começará a correr, automaticamente, o prazo da prescrição intercorrente. Na espécie, o prazo da prescrição intercorrente a ser considerado é o mesmo aplicável à obrigação principal, ou seja: - 3 (três) anos, por se tratar de crédito oriundo de ação de cobrança de encargos locatícios (art. 206, §3o, inciso I; AgInt no AREsp n. 1.714.826/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.) Outrossim, ressalto que este prazo não se suspende pelo mero requerimento e realização de diligências infrutíferas, como já decidiu esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE DA NOVA LEI. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. INCIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DÍVIDA DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO. CONTAGEM AUTOMÁTICA. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. NATUREZA MATERIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1 DO STJ (IAC - 1). ARTS. 206, § 5o, I, E 206-A DO CÓDIGO CIVIL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. NOVAS DILIGÊNCIAS. BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DESARQUIVAMENTO. PEDIDOS POSTERIORES. INEFICÁCIA QUANTO À CONTAGEM DO PRAZO JÁ INICIADA. FLUÊNCIA. TERMO FINAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DOS APELADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VENCEDOR OU VENCIDO. 1. O pedido subsidiário de reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei no 14.195, que alterou o § 5o do art. 921 do Código de Processo Civil - CPC não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal. A suspensão do processo e a contagem do prazo da prescrição intercorrente não se deram nos termos da alteração legislativa do ano de 2021. Tal decisão passou a ser regida pelo novo CPC, a partir de sua vigência, em 18/3/2016, diante previsão do seu art. 1.056. Diante da aplicabilidade imediata da norma processual à época da suspensão, respeitados os atos processuais já praticados (art. 14 do CPC), a prescrição deve ser analisada de acordo com a redação original do art. 921 do CPC. 2. Nos termos dos arts. 921, III, § 1o ao 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil - CPC (redação anterior à Lei no 14.195/2021), extingue-se a execução quando for declarada a prescrição intercorrente, cujo termo inicial é o término da suspensão do processo determinada pelo magistrado. 3. O Enunciado no 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis prevê que "o prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu §1o". O termo inicial do prazo prescricional intercorrente, portanto, é, automaticamente, após o decurso de um ano após a suspensão processual determinada pelo magistrado. A fluência do prazo está vinculada ao término do período de suspensão. Doutrina. Precedentes. 4. Após recente alteração do Código Civil - CC pela Medida Provisória no 1.085/2021, incluiu-se o art. 206-A, com o seguinte teor "A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.". 5. A tese no 1.1 firmada do julgamento Incidente de Assunção de Competência nos autos do REsp 1.604.412/SC (IAC no 1), dispõe que "Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002". 6. O prazo prescricional aplicável possui natureza material, relacionada à satisfação do crédito, de acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. As pretensões de satisfação de crédito decorrentes de instrumento prescrevem em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil - CC 7. Na hipótese, na primeira sentença terminativa a parte foi intimada previamente sobre o arquivamento dos autos em todas as oportunidades - não foram encontrados bens penhoráveis. A apelação anteriormente interposta e provida reconheceu justamente o direito processual à suspensão da execução. O acórdão determinou o sobrestamento do feito pelo prazo de um ano. Nesse ínterim, o apelante foi intimado a promover o andamento do feito sob pena de extinção do processo), conforme decisão publicada em 19/2/2016. Após o esgotamento das diligências e o indeferimento de renovação das mesmas medidas que restaram ineficazes, determinou-se, em 6/4/2016, pela segunda vez, a suspensão do processo pelo período de um ano, conforme o art. 921, III, do CPC. O arquivamento provisório ocorreu em 8/6/2016. 8. Após a suspensão do processo, apenas em 16/1/2019 houve carga dos autos e pedido de prosseguimento do feito. Conforme dito pelo próprio apelante foram realizadas inúmeras tentativas infrutíferas para a localização de bens passíveis de constrição, há considerável tempo. Por isso, requereu a renovação de atos de penhora. Tal pedido foi indeferido em 7/2/2019, diante da inocorrência de alteração da situação patrimonial dos apelados, executados. 9. Após o término do prazo de suspensão, com o início da contagem do prazo prescrição intercorrente, pedidos de diligências para localização de bens do devedor não o interrompem ou suspendem, por ausência de previsão legal, conforme redação original do art. 921 do CPC. Seu parágrafo § 3o, permitia, tão somente, o desarquivamento dos autos em caso de localização posterior de bens para penhora. 10. Conforme decisão, a suspensão do processo ocorreu de 7/4/2016 a em 7/4/2017. A contagem do prazo da prescrição intercorrente, por consequência, se iniciou em 7/4/2017 e findou em 7/4/2022. Deve ser desconsiderada a fluência do prazo prescricional no período de 12/6/2020 até 30/10/2020 (no caso, até 01/08/2020), por imposição do art. 3o, § 1o, Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus. 11. Não é o caso de fixação de honorários advocatícios em desfavor dos apelados, pela aplicação do princípio da causalidade. Foi decretada a extinção do processo pela prescrição intercorrente - não houve vencedor ou vencido nesta fase. Por isso, correta a extinção do cumprimento de sentença sem custas e sem honorários. 12. Recurso conhecido em parte e não provido.” (Acórdão 1606619, 00516905520078070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 2/9/2022.) (grifos nossos) Eventual desarquivamento do autos deste processo somente será admitido mediante a prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019). Oportunamente, se for o caso, certifique a Secretaria a prescrição intercorrente, promovendo o arquivamento definitivo do feito. Ressalte-se que nenhum pedido será conhecido se, realizado no curso do prazo ante estabelecido, não forem atendidas, rigorosamente, as determinações do parágrafo anterior. Cumpra-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 65425551), o argumento primordial desenvolvido pelo agravante é o de que o Juízo originário procedeu, de modo prematuro, à suspensão processual, sem que lhe fosse concedida a oportunidade de indicar outros bens passíveis de constrição. Ressalta que o Juízo de origem determinou a suspensão do processo “sem o requerimento do agravante já que existe demais pedidos para continuidade do processo e demais pedidos que ainda será requerido no decorrer do cumprimento de sentença, como pesquisa de imóveis, declaração de imposto de renda e demais outros”. Insiste que não foram esgotadas todas as possibilidades de localização de bens passíveis de constrição. Afirma que “existe demais medidas ao alcance da satisfação do credito”. Conclui sob o argumento de que se faz necessário que “ seja continuado o processo, e seja dado prazo para o agravante manifestar sobre bens a penhora, até o esgotamento para haver a suspensão do processo, mas neste momento não poderá haver a suspensão já que existe demais medidas ao alcance da satisfação do credito”. Alega, ademais, que o Juízo de origem “indeferiu a penhora realizada, pelo fato do bem não ter sido encontrado, já que o executado encontrasse em local incerto e o veículo está em local não sabido”, entendendo que se “o executado possui um veículo para penhora, que garante a execução, deverá o veículo continuar com a penhora”. Aduz, ainda, que “existe prova da existência do veículo, conforme RENAJUD juntado aos autos, e está em nome do executado, e desta forma, é possível a penhora do veículo do executado”, nos termos do art. 845 §1, do CPC. Quanto ao pleito liminar, sustenta, mediante argumentação genérica sobre possível presença do periculum in mora e do fumus boni iuris, na qual “a antecipação de tutela se evidencia pelo direito do agravante, ficando evidenciado a probabilidade de provimento do recurso, no qual não terá prejuízo já que poderá haver, se for o caso, a reversibilidade da decisão sem prejuízo as partes ou ao processos, sendo razoável este requerimento, com maior alcance na satisfação do credito”. Frente a tanto, pede para que seja determinado liminarmente o prosseguimento do cumprimento de sentença e, ao final, seja reformada a decisão recorrida, a fim de que seja deferida a continuidade da penhora do veículo do executado, com a determinação de bloqueio de transferência e circulação, bem como a revogação da suspensão com a determinação de prosseguimento do feito. Preparo recolhido (ID 65426511). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento, interposto nos termos do art. 1.015, § único, do CPC, busca reformar a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença. A pretensão liminar é a de antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 300 do CPC. Para tanto, é necessária a presença concomitantemente dos seguintes requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A probabilidade do direito requer que as alegações tenham plausibilidade jurídica, demonstrada por fundamentos claros e objetivos, amparados por provas constantes dos autos. O perigo de dano exige a demonstração de que a demora na concessão da tutela recursal pode causar prejuízos graves ou de difícil reparação ao direito postulado. A respectiva análise envolve cognição não exauriente, significando avaliação preliminar e superficial, pois destinada tão somente a evitar prejuízos imediatos e garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Com esse pano de fundo, portanto, é que se efetuará a análise da liminar em questão, considerando, para tanto, os elementos fáticos e jurídicos apresentados, a decisão impugnada e os demais documentos dos autos, com o intuito de se verificar se o recurso preenche os requisitos necessários à almejada tutela recursal. Pois bem, a simples leitura da decisão recorrida revela nitidamente que o único motivo para a suspensão do curso do trâmite processual em primeira instância foi o fato de que, de todas as tentativas realizadas, não foi possível localizar bens do devedor passíveis de penhora. Não por outro motivo, a fundamentação legal adotada pelo decisor a quo foi aquela contida no inciso III do art. 921 do CPC, qual seja, suspende-se a execução “quando não for localizado (...) bens penhoráveis” (redação dada pela Lei n. 14.195/2021). Ora, essa Corte, em análise colegiada de questão em tudo semelhante à presente, já decidiu que o Poder Judiciário não tem o “dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados, tampouco para manter o cumprimento de sentença tramitando, quando o contexto fático-jurídico dos autos atrai a necessidade de suspensão do feito diante da ausência de bens passíveis de penhora.” (Acórdão 1905786, 07011425520248079000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2024, publicado no PJe: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em outro jugado, que se adequa, mutatis mutandis, à situação discutida nestes autos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DA PARTE AGRAVADA. INFOJUD. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial na qual já foram realizadas tentativas de localização de bens do agravado passíveis de penhora, infrutíferas. E o processo foi encaminhado ao arquivo provisório em 19/09/2023, após o transcurso do prazo de suspensão do feito nos termos do art. 921, § 1o do CPC. 2. A parte credora não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. "3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese." Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1885057, 07155092120248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo-se em conta que a providência adotada pelo decisor originário está em perfeita consonância com a previsão legal reportada, e que demonstrada várias tentativas (todas frustradas) de localização de bens, não há que se ter por prematura a suspensão processual determinada. No caso em apreço, vislumbra-se que a parte exequente não requereu na petição de ID 212579424 dos autos de origem penhora por termo nos autos, não tendo havido, assim, indeferimento de pedido de penhora na decisão atacada, como quer fazer crer o agravante. Ainda, saliente-se que o Juízo decisor esclareceu que já há restrição de circulação do bem lançada nos autos originários (ID 174559023), que engloba também a restrição de transferência do veículo em questão. Além disso, a referida suspensão processual – que, aliás, não se confunde com o curso da prescrição – em absolutamente nada compromete o direito do exequente, haja vista que poderá, a qualquer momento, indicar ao juízo exequente a existência de bens passíveis de penhora. Desse modo, considerando que não há que se falar em decisão prematura de suspensão do feito, e que o exequente não foi cerceado em seu direito de localizar bens – ainda mais quando se considera que o Judiciário age em colaboração com o exequente, mas não em efetivo protagonismo para encontrar bens penhoráveis, resulta ao desamparo a preensão liminar formulada nestes autos. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Forte em tais fundamentos, INDEFIRO o pedido LIMINAR. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente resposta ao presente agravo. Comunique-se o juízo a quo acerca da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator